Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL RÉU: ELZA DA SILVA GUIMARAES, LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, MARINES MARQUES DE OLIVEIRA CALDAS E ALMEIDA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZELIA FLAUZINA DE PAULA, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO D E C I S Ã O ELZA DA SILVA GUIMARÃES (ré) opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 18022446, via da qual, diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva das rés ELZA e MARINES MARQUES DE OLIVEIRA, o feito foi extinto, sem resolução de mérito, à luz do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, com a condenação do DISTRITO FEDERAL (autor) ao pagamento de honorários em favor do advogado da requerida, no percentual de 3% sobre o valor da causa (R$240.014,54), nos termos do artigo 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID 18022446). Em suas razões (ID 18498439), a embargante sustenta, em síntese, que a decisão apresenta contradição, porquanto o valor da causa utilizado para fixação do quantum debeatur não foi atualizado, a teor do artigo 85, §2°, do Código de Processo Civil. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, a fim de que o vício apontado seja sanado. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Sem razão, contudo, a embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Da análise das razões expostas pela embargante, nota-se a nítida intenção de rediscutir matéria já apreciada na decisão objurgada, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração. Veja-se que a recorrente denuncia a existência de contradição no decisum censurado, porquanto não foi determinada a atualização do valor da causa para fins de incidência do percentual de 3% fixado a título de honorários advocatícios, em descompasso com o disposto no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Pois bem. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é a que se estabelece no cotejo entre o julgado com ele próprio, e não com o entendimento que a parte entende correto. Nesse sentido, cito julgado desta Egrégia Sexta Turma Cível, a saber: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes. 3.Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado. 4.O CPC adotou a concepção chamada de "prequestionamento ficto", de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte. 5.Embargos de declaração rejeitados. (Acórdão 1255769, 07233322220198070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/6/2020, publicado no DJE: 23/6/2020) No caso dos autos, o que a parte embargante pretende é a aplicação da atualização do valor da causa estabelecido no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil, quando, no entanto, a decisão, a respeito do ponto, está baseada no parágrafo único, do artigo 338, de igual diploma, que não prevê que sobre a base de cálculo incida atualização. Destarte, o que se percebe da leitura da minuta recursal, a rigor, é o inequívoco interesse da recorrente em alterar, à míngua dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, a conclusão alcançada, pretensão que não encontra cabimento na via estreita dos embargos de declaração. Assim, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 27 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator